Tribunal: TJSP
Processo: 1001907-53.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Confirmação. Negativação do nome da autora indevida. Exclusão do apontamento. Reparação por dano moral. Descabimento. Inteligência da Súmula no 385 do E. STJ. Existência de anotação desabonadora anterior àquela aqui discutida. Não comprovação de que a pendência anterior

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Confirmação. Negativação do nome da autora indevida. Exclusão do apontamento. Reparação por dano moral. Descabimento. Inteligência da Súmula no 385 do E. STJ. Existência de anotação desabonadora anterior àquela aqui discutida. Não comprovação de que a pendência anterior também era indevida. Sentença mantida. Recurso não provido.